Tribunal: CARF
Processo: 19515.720649/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720649/2016-44
ACÓRDÃO
3301-014.554 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRICKELL B FOMENTO S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE JULGAMENTO.
REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se constata
vício de obscuridade, especialmente, quando o vício alegado se confunde
com a alegação de erro de julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de embargos de declaração opostos pela PGFN, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3301-013.803, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3301-0.14.292, nos
quais alega obscuridade na aplicação da retroatividade benigna da redução da multa prevista no
Fl. 240855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.554 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
2
artigo 44, §1o, VI da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 14.689/2023 à multa agravada prevista no
§2o do referido artigo 44.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos, conforme conclusão transcrita
abaixo:
“Com efeito, o acórdão embargado, pelo voto vencedor, parece omitir-se quanto
ao tratamento a ser dado ao valor de aumento, aplicado pelo Fisco, da multa com
base do §2o do artigo 44 da Lei 9.430/96, pois somente se vê no texto o
tratamento da qualificação da multa de ofício, prevista no §1o do mesmo
dispositivo. Desse modo, justifica-se o retorno dos autos ao colegiado, para
esclarecimentos e/ou integração.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência ficta do acórdão embargado em 05/02/2025 (processo
encaminhado à PGFN em 06/01/2025), devolvendo os autos em 04/02/2025, antes mesmo do
início do transcurso do prazo recursal, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
A embargante alega obscuridade na aplicação da redução da multa prevista no
inciso VI do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 à hipótese de agravamento de que trata o §2o do
mesmo artigo 44.
Conforme relatório do acórdão embargado (fls. 240810/240811), tratou o presente
de Auto de Infração de IOF, com aplicação da multa qualificada de 150% em razão de evidente
intuito de fraude, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, bem como de
agravamento com base no §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, em razão de desatendimento de
intimações.
O acórdão embargado apreciou a matéria nos seguintes termos:
Voto vencido
“Qualificação da multa de ofício
Nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, será aplicada à multa de oficio de 150%.
Fl. 240856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.554 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
3
Houve a qualificação da multa, tendo em vista a ausência de registro fiscal e
contábil da integralidade das operações mercantis e de crédito, o que durou por
24 meses, o período fiscalizado.
- A auditoria efetuada pelo fisco foi motivada por Representação Fiscal decorrente
de procedimento fiscal em uma das empresas do grupo.
- O contribuinte emitiu algumas notas fiscais no período, em valor bem aquém do
correspondente às atividades exercidas pela fiscalizada.
- As DIPJ`s apresentadas pela contribuinte estavam zeradas; não foram declarados
quaisquer débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS para o período auditado, mesmo
com a emissão das notas fiscais mencionadas.
- Mesmo obrigada a apuração do IRPJ/CSLL pelo LUCRO REAL, em função da sua
atividade, a empresa não apresentou ao fisco a ECD –Escrituração Contábil Digital
referente ao período.
- As informações financeiras foram objeto de circularização.
- Mesmo descontando de seus clientes o IOF, não repassou aos cofres públicos o
valor devido, como responsável pelo recolhimento, nos termos da legislação
vigente. Configurados os elementos aptos à manutenção da multa qualificada.
Agravamento da multa
A Recorrente foi intimada e reintimada a apresentar a sua contabilidade, bem
como os extratos das contas correntes e investimentos bancários, tendo sido
alertada que a negativa injustificada dos extratos caracterizaria a hipótese de
embaraço a fiscalização nos termos do disposto no inciso I do art. 22 da Lei
9.430/96, bem como existindo o lançamento de ofício iria se proceder ao
agravamento da multa com base do § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Na omissão, foi lavrado o termo de embaraço à fiscalização. Como já dito acima,
após a apresentação – pelas instituições financeiras – dos extratos bancários da
fiscalizada, esta passou a prestar esclarecimentos.
O agravamento da multa está previsto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos
seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1° deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
Fl. 240857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.554 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
4
I - prestar esclarecimentos; II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam
os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)Trata-se da penalidade aplicável ao contribuinte pelo
desatendimento a expressa determinação legal, a sua Escrituração Contábil Digital
– ECD.
Além disso, as obrigações acessórias - DIPJ e DCTF – foram entregues totalmente
zeradas.
Logo, a multa foi corretamente aplicada.”
Voto vencedor
“Tendo em vista que ao votar divergi do voto proferido pela Conselheira relatora,
eis, que houve alteração do patamar da multa qualificada e agravada o colegiado
compreendeu que o somatório da penalidade deve ser de 100% nos termos do
art. 8o da Lei 14.689/23, cujo texto se transcreve abaixo:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Com base neste dispositivo, bem como no art. 106, II, “c”, do CTN, tem-se a
aplicação da retroatividade benigna, nesse sentido:
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPORTAMENTO CONTINUADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. SEQUER NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.
CARACTERIZAÇÃO DE INTENÇÃO DE FRAUDAR.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. Constatada pela conduta reiterada,
conjuntamente com a ausência de esclarecimentos, no caso, sequer a justificativa
da inexistência de notas fiscais de entrada de mercadorias para posterior venda,
mas com pagamentos efetuados ao longo de todo o ano-calendário, a intenção de
fraudar, nos termos do art. 957 do RIR/99, deve a qualificação da multa ser
mantida.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA.
REDUÇÃO PARA 100%. Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa,
Fl. 240858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.554 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
5
menos gravosa para o contribuinte, deve haver a aplicação da retroatividade
benigna.
Nome do relator: LUCIANO BERNART..720503/2013-42
Desta feita, o valor da multa qualificada e agravada passa a ser de 100% (cem por
cento).”
No caso, o colegiado foi claro ao especificar que o somatório da multa qualificada e
agravada deveria ser 100%. Assim, não há obscuridade, pois o próprio fato de aplicação ao
somatório ter sido por voto vencedor denota que a matéria foi discutida. A relatora deixou
evidente a distinção fática e jurídica das multas qualificada e agravada e, mesmo assim, diante da
patente distinção, o colegiado considerou que o somatório deveria ser no percentual de 100%.
É de ressaltar que este relator considera a decisão embargada equivocada, pois o
§1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se apenas ao inciso I, ao mesmo tempo que o §2o
refere-se tanto ao inciso I quanto ao §1o, denotando que o agravamento incide sobre a
qualificação.
Contudo, os embargos não se prestam a corrigir erros de interpretação da norma
legal, mas apenas a sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição, o que não ocorreu na
presente decisão.
Neste sentido, cito os EDcl no AgInt no AREsp
2457106
/
SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2023/0278790-8, cuja ementa transcrevo abaixo:
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos
fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar
contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em
razão da presença de eventual erro de julgamento.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser
sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do
julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como
Fl. 240859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.554 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
6
acertado" (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas
omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 240860
DF CARF MF
Original